Tribunal: TJDFT
Processo: 0729481-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE ARQUIVO DE ÁUDIO OU VÍDEO ANTES DO INÍCIO DO JULGAMENTO OU PEDIDO DE JULGAMENTO EM SESSÃO PRESENCIAL. PORTARIA GPR N 1.625, DE 29/6/2023. VÍCIO INEXISTENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 3o, §1o da Portaria GPR 1625 de 29 de junho de 2023, “Na modalidade julgamento virtual será admitida a realização de sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC e no RITJDFT.” Ainda, “Os arquivos de áudio ou vídeo devem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual.” 1.1. Não se verifica violação às normas procedimentais previstas na Portaria GPR 1.625/2023 se a ausência da sustentação oral se deu por inobservância procedimental da própria parte na formulação do requerimento e na não apresentação de pedido de retirada do feito da sessão virtual para julgamento em sessão presencial. Preliminar de nulidade de julgamento afastada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
4. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
5. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelas partes recorrentes foram devidamente apreciadas pelo colegiado, que, na hipótese, concluiu ser incontroversa a cobertura do tratamento e pela inexistência de norma a obrigar o reembolso das despesas médicas de forma integral.
6. O mero inconformismo das partes com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
7. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pelas partes, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
8. Embargos de declaração conhecidos, preliminar de nulidade de julgamento afastada e, no mérito, rejeitados.